Tribunal: TJBA
Processo: 8039978-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039978-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE EDMILSON CAMPOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO RECURSO. CONCESSÃO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO IMPORTE. ART. 98, § 5.º DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A gratuidade do acesso à justiça conferida aos hipossuficientes, prevista no texto da Constituição Federal de 1988, instrumentaliza e dá completude ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

2. No caso concreto, para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, o juiz a quo determinou que a autora/agravante comprovasse a alegada hipossuficiencia através da justada aos autos de documentos capazes de comprovar a sua condição de hipossuficiente.

3. Contudo, os documentos colacionados aos autos pelo Agravante não evidenciam a impossibilidade do pagamento das custas processuais. A Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos principais (ID 490674874) indica a percepção de rendimentos anuais no valor de R$ 125.424,33.

4. Com efeito, em que pese as alegações da agravante, tenho que não se desincumbiu do ônus de comprovar hipossuficiência financeira apta a ensejar a concessão do benefício que pretende auferir.

5. No entanto, considerando o valor de R$ 77.823,20 atribuído à causa
DEFIRO PARCIALMENTE A SUSPENSIVIDADE PLEITEADA,
reduzo em 40% o valor das custas processuais e autorizo que o pagamento se faça em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira no prazo de 15 dias e, as demais, na mesma data dos meses subsequentes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8033570-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
José Edmilson Campos
,
e como Agravado
Banco do Brasil S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar parcial provimento
ao agravo
, nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22